Tribunal: TJSP
Processo: 0004413-23.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004413-23.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FLAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a preliminar
e, no mérito, deram provimento ao recurso para desclassificar para média a falta
imputada ao agravante. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004413-23.2019.8.26.0509 -Voto no 24.928
2
Agravo de Execução Penal no 0004413-23.2019.8.26.0509
Agravante: Flavio Oliveira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24.928 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por FLÁVIO
OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão (fls. 278/280), proferida pelo MMo Juiz
de Direito do DEECRIM da 2a RAJ de Araçatuba, que homologou falta disciplinar
grave praticada em 22 de novembro de 2018, na Penitenciária de Lavínia,
consistente em desobediência à ordem do agente penitenciário.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Dou por prejudicada a preliminar suscitada no recurso, em face da
decisão de mérito que adiante será proferida.
Respeitado o entendimento do Magistrado de origem, não vejo
caracterizada conduta que pudesse configurar falta disciplinar de natureza grave.
Com efeito, ao se distrair no momento de se recolher à sua cela,
posto estar conversando com outro sentenciado, o agravante incorreu em falta
disciplinar média, prevista no artigo 45, incisos I e XX, do Regimento Interno dos
Estabelecimentos Penais de São Paulo, sem causar maiores incidentes.
Assim, as sanções administrativas devem ser readequadas,
afastando-se os efeitos do reconhecimento da falta disciplinar grave, em especial o
perdimento dos dias remidos.
Posto isso, meu voto julga prejudicada a preliminar e, no
mérito, dá provimento ao recurso para desclassificar para média a falta imputada
ao agravante.
IVO DE ALMEIDA
Relator